Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-69.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023364-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS - CPF: 062.346.571-09 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDRE FELIPE XAVIER CALDEIRA - CPF: 069.413.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 073.480.591-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO DE ARRUDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DE MORAIS - CPF: 876.326.911-20 (VÍTIMA), RODOLFO LUIS DA CRUZ DIAS - CPF: 792.927.711-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 2º, II E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI 9.613/98 –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
– POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, visando evitar reiteração delituosa.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Everton Figueiredo de Jesus
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato praticado pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 17 de dezembro de 2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.

Aduz o impetrante que o paciente não participou da conduta criminosa a ele imputada, uma vez que sequer estava presente no local dos fatos.

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário não está fundamentada, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Afirma que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, o que não foi levado em consideração pela autoridade indigitada coatora quando da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário. Alternativamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas (Id. 113965969). Juntou documentos (Ids. 113965970 e 113969950).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 113984496).

Requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 114391461).

Informações prestadas (Id. 114911996).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem (Id. 116489490), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Roubo majorado - prisão em flagrante – Conversão em prisão preventiva –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública
– gravidade concreta da conduta – concurso de agentes, emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas – fato premeditado, com tarefas bem definidas dentro do grupo - predicados pessoais – irrelevância –
Pelo conhecimento e denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Everton Figueiredo de Jesus
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

De proêmio, para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] A
prisão preventiva
é medida cautelar
excepcional
, trata-se de prisão cautelar como extrema ratio da ultima ratio. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º).

Ao analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
analisar se esta é admissível
, conforme o artigo 313, do CPP. Após,
deverá analisar se esta é cabível
, indicando, concretamente, os motivos pelos quais o acusado deve ser preso, não bastando a gravidade do crime ou se foi cometido com violência, devendo ser demonstrado o efetivo periculum libertatis consignado em um dos requisitos do art. 312 do CPP. A prisão deve ser motivada, por fundamento fático e jurídico, não devendo ser antecipação de pena.

Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do perigo do estado de liberdade do acusado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a materialidade do delito (boletim de ocorrência) está provada e há indícios de autoria (depoimentos das vítimas) por parte dos autuados.

Analisando as informações trazidas aos autos, verifico que a liberdade dos Autuados, neste momento, demonstra perigo à ordem pública, uma vez que o modus operandi demonstram a audácia e desprezo ao ordenamento jurídico.

Os acusados pularam o muro da casa das vítimas e aguardaram o momento em que estas iriam abrir a porta. Assim que Rodolfo (vítima) abriu a porta, foi abordado por João Pedro, André e João Vitor que, armados e proferindo ameaça, anunciaram o assalto. Consta que os Acusados subtraíram diversos bens da residência, fizeram transferências bancárias através de aplicativos das vítimas para a conta de Everton Figueiredo de Jesus (um dos flagrados) e empreenderam fuga com o carro das vítimas. Destaco ainda, que os Autuados proferiram ameaças de morte o tempo todo, armados, causando verdadeiro terror às vítimas.

Assim, diante
da gravidade concreta do delito e a periculosidade dos Flagrados, entendo justificada
a decretação da prisão preventiva dos Flagrados, como forma, repito, de acautelar a ordem pública, diante do total desrespeito à norma jurídica.

Diante de tais argumentos e do conteúdo do depoimento das vítimas, verifico que a prisão cautelar dos Flagrados se faz imprescindível, acautelando, assim, o meio social, contendo e prevenindo a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDRÉ FELIPE XAVIER CALDEIRA, JOÃO PEDRO DE ARRUDA E SILVA e EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS, qualificados nos autos
. [...]”
(Id. 113969950, p. 17/18)

Na sequência, colaciono as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] O Paciente foi flagrante, juntamente com ANDRÉ FELIPE XAVIER CALDEIRA e JOÃO PEDRO DE ARRUDA E SILVA, acusados da prática dos crimes tipificados no Art. 1º da LEI Nº 9.613/98, Art. 157, § 2º, II e Art. 28, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que no dia 17/12/2021, André Felipe Xavier Caldeira, João Pedro de Arruda e Silva, João Vitor Ribeiro de Araújo e Everton Figueiredo de Jesus praticaram roubo em desfavor de Ana Cristina de Morais Dias e Rodolfo Luis da Cruz Dias. Para tanto, previamente ajustados, Everton conduziu os demais até a residência das vítimas (rua Marechal Mascarenhas de Moraes, quadra 66, n.º 9B, bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT), em seu veículo VW/Gol, de cor vermelha, placa JZY3201, tendo como função a de vigiar e acompanhar o desenrolar do roubo, assim como ser o piloto de fuga dos demais.

Por volta das 05h30 da manhã, Everton deixou André Felipe, João Pedro e João Vitor nas proximidades da residência das vítimas e ficou no veículo, do lado de fora, dando apoio logístico. André Felipe, João Pedro e João Vitor, todos empunhando armas de fogo, invadiram a residência das vítimas e, assim que Rodolfo se levantou para abrir a porta dos fundos, foi rendido pelos flagrados. Durante a ação delituosa, os flagrados profeririam ameaças de morte às vítimas para que fornecessem as senhas bancárias e, com estas, realizaram uma transferência de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) via PIX para a conta bancária do paciente
Everton Figueiredo de Jesus
(Banco BMG, CPF 062.346.571-09). Consta que André Felipe, João Pedro e João Vitor evadiram-se do local com o veículo das vítimas e vários objetos subtraídos da residência.

Com as informações prestadas pelas vítimas e tendo a conta bancária de Everton, a polícia realizou diligências, logrando êxito em sua localização. Everton foi preso em flagrante no momento em que conduzia o veículo VW/Gol, de cor vermelha, placa JZY-3201, utilizado para a prática do roubo. Questionado informalmente, Everton confessou que sua participação no roubo foi a de monitorar em tempo real a ação criminosa, pois assim que recebesse a transferência via PIX, deveria repassá-la para a conta bancária de seu comparsa João Victor Ribeiro Araújo, o que de fato fez.

[...]

Em 12/01/2022 o Paciente, através de advogado constituído, requereu a revogação da prisão cautelar que, após manifestação contrária do representante do Ministério Público, foi indeferida uma vez que “...permanecem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida que decretou a prisão preventiva do Requerente, pelo que a manutenção da segregação se faz necessária devido aos argumentos expostos em decisão anterior que analisou, a preceito, a necessidade da prisão.”
(Id. 114911996)

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, tendo a autoridade apontada como coatora

analisado a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a periculosidade do paciente demonstrada no
modus operandi
da conduta delituosa supostamente praticada.

Com efeito, ao decretar-se a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas (...). (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”.

Assim, persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pois, conforme informou a autoridade impetrada, o paciente praticou a suposta conduta objeto do presente
mandamus
em 16 de dezembro de 2021, tendo o crime sido praticado de forma premeditada, mediante concurso de pessoas, com o uso de arma de fogo, em associação criminosa, o que demonstra maior periculosidade na conduta.

Tais informações revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública. Está presente, pois, o
periculum libertatis
, o que impõe a manutenção da prisão cautelar.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior tem o entendimento consolidado:

[...] Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.”
(RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)

[...] Neste diapasão, o risco de reiteração delitiva demonstra necessidade de acautelar o meio social, para que se resguarde a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Precedentes do STF (HC 115.462/RR, RHC 106.697/) e desta Corte (HC 285.614/MG, RHC 47.332/RS, RHC 49.142/RS).
(HC 309.961/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015)

Desse modo, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe caracterizando-se como inaplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, pois não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, vulnerada pela reiteração delitiva do paciente.

Entendo, portanto, que a decisão constritiva está devidamente fundamentada, sobre alicerce idôneo, nos termos do artigo 93, inciso IX da Carta Magna.

As diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, tudo, aliás, como expressamente previsto nos artigos 33 e 44 da Lei Fundamental Penal.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem quaisquer alterações na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Everton Figueiredo de Jesus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022